Tribunal: TJMT
Processo: 1009387-39.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009387-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (EMBARGANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINA DE LIMA FIGUEIREDO - CPF: 927.243.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DALMASO KURPEL - CPF: 568.232.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO JUNIOR DE FRANCA SILVA - CPF: 024.185.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO – CONEXÃO DE AÇÕES NÃO ACOLHIDA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC – ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1009387-39.2023.8.11.0000

Embargante:
Cooperativa Mista Sapezalense.

Embargado:
Verde Transportes LTDA.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa Mista Sapezalense
,
de acórdão que, por unanimidade, não conheceu o recurso de agravo interposto por ele, assim ementado:

AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO – CONEXÃO DE AÇÕES NÃO ACOLHIDA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL AO CASO -URGÊNCIA DA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA -RECURSO NÃO CONHECIDO

Não se conhece do agravo de instrumento, quando a decisão interlocutória não se acha contemplada no rol do art. 1.015, do CPC e nem se coaduna com as hipóteses de aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Embargos
(Id. 185823662): Alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a conexão deferida nos autos já que estava coberta pela coisa julgada, logo
,
não poderia haver sido revogada pelo juízo de origem.

Nos termos do
artigo 55, §1º do CPC e da súmula 235 do STJ é vedada a reunião de processos quando um deles já estiver julgado. Assim, o restabelecimento da conexão neste momento processual mostra-se urgente, vez que a matéria não poderá ser apreciada após o julgamento da demanda.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão relacionada ao
pronunciamento específico do artigo 55, §1º do CPC e da súmula 235 do STJ, que não autoriza a conexão de processos quando um deles já estiver sentenciado; e, ao final, concedidos efeitos infringentes para conhecer o recurso e no mérito dar provimento.

Contrarrazões
(Id. 187956667) pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da Cooperativa Mista Sapezalense foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou conhecimento ao agravo interposto por ele, por não se tratar de decisão contemplada no art. 1.015 do CPC e por não se tratar de hipótese de aplicação da tese da taxatividade mitigada.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

A lide versa sobre a decisão que afastou a conexão de processos e determinou o desapensamento das ações diferentes.

O acórdão embargado destacou a taxatividade do art. 1.015 do CPC e a não aplicabilidade da tese do STJ sobre a taxatividade mitigada ao presente caso.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Desse modo, o teor da decisão recorrida não revela a possibilidade de recurso por meio do agravo de instrumento que, como visto acima, possui rol taxativo dentre cujas hipóteses não se encontra a decisão que afastou a conexão e determinou o desapensamento das diferentes ações.

(...)

Ressalte-se que não se desconhece a tese fixada pelo C. STJ, em sede de recurso especial repetitivo, acerca da taxatividade mitigada do referido rol do art. 1.015, do CPC.

Porém, ainda que se tentasse aplicar a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 CPC, isso demandaria a demonstração cabal da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorreu.

No caso, observa-se que o agravante busca reverter a decisão que indeferiu a conexão entre as ações, o que não demonstra nenhuma urgência em relação à inutilidade do julgamento, caso postergado para o apelo.

Não se trata aqui de caso de irrecorribilidade da decisão interlocutória que não se encontra no rol do CPC1015, apenas de recorribilidade diferida, que pode ser exercida em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). (...)”.

Ademais, trata-se a conexão de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, analisada de forma preliminar na sentença e questionada em eventual recurso de apelação, logo, não se verifica o prejuízo alegado pelo embargante quanto a aplicação do art. 55, §1º do CPC e da súmula 235 do STJ.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023